Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015251-29.2021.8.11.0000
PACIENTE: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Não há demonstração de qualquer situação de urgência a justificar o deferimento da liminar.
Ademais, a questão de mérito necessita ser melhor examinada após as informações e manifestação da PGJ.
Assim, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator